Tribunal: TJDFT
Processo: 0000446-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, §1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE.
Apropriando-se o apelante de bens alheios, valendo-se para tanto de plausível vínculo de confiança estabelecido por força de contrato de prestação de serviços para a confecção e polimento de joias, incide com sua conduta no tipo consignado no art. 168, §1o, do CP, não havendo que prosperar pleito absolutório.
Apelação desprovida.